Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Evidenciada a ocorrência de erro material por ocasião da inclusão do voto do Relator no sistema informatizado deste Tribunal, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para a correção do vício.
2. Embargos de declaração providos.